Tribunal: TJDFT
Processo: 0724467-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724467-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEREIRA FERNANDES AGRAVADO: ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0702142-75.2021.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública de Campo Grande/MS (id 159646050 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator